Tribunal: TJSP
Processo: 0022348-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2018-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Execução individual. Indeferida a petição inicial, por falta de interesse de agir, ante a determinação expressa de que o cumprimento da obrigação de fazer teria lugar nos autos do mandado de segurança coletivo, a implicar em impedimento para a execução por quantia certa, dependente do cumprimento da obrigação de fazer para determinar a quantidade exata das

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Execução individual. Indeferida a petição inicial, por falta de interesse de agir, ante a determinação expressa de que o cumprimento da obrigação de fazer teria lugar nos autos do mandado de segurança coletivo, a implicar em impedimento para a execução por quantia certa, dependente do cumprimento da obrigação de fazer para determinar a quantidade exata das parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação mandamental e o cumprimento da obrigação de fazer. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. E sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser tomadas em favor também dos exequentes, com oportunidade de emenda da petição inicial se assim se entender necessário. Cabimento da execução provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento), mas não das parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Exigência de autorização por assembleia que foi expressamente afastada pelo acórdão exequendo, não cabendo revisão senão pelos tribunais superiores caso tenha sido objeto dos recursos correspondentes. Indispensável a citação da devedora para a execução individual, ainda não efetivada por ter sido indeferida a petição inicial. Recurso provido para afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o prosseguimento da execução, com observação de que a execução das diferenças vencidas ficará condicionada ao trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal.